Tribunal: TJES
Processo: 5028224-83.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028224-83.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS CESAR DIAS DE CASTRO e outros

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vinicius Cesar Dias de Castro e Maria de Fátima Siqueira Castro contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a Gol Linhas Aéreas S/A ao pagamento de R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada autor, em decorrência de atraso de mais de nove horas em voo, sem assistência material prestada pela requerida. Os autores buscam a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de mais de nove horas, com cancelamento do voo e ausência de assistência material, justifica a majoração da indenização por danos morais; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa aérea pela falha na prestação do serviço está caracterizada, conforme o Código de Defesa do Consumidor, por não ter prestado a assistência material necessária aos passageiros.

A indenização por danos morais deve cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva, sendo adequada sua majoração para R$ 4.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do dano, o tempo de atraso e as condições dos autores, que são idosos.

A jurisprudência majoritária dos tribunais considera o valor de R$ 4.000,00 proporcional e razoável em casos análogos, onde há atraso significativo de voo e ausência de assistência.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, deve ser a data da citação, conforme precedentes do STJ. C
abe destacar que
“os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública”
(STJ, AgRg no REsp 1394554/SC, publicado em 21/09/2015; conferir também AgInt no AREsp 1039441/MG, publicado em 19/04/2017), de
modo que
sua alteração não decorre
reformatio in pejus
, mesmo se em termos diversos daqueles devolvidos em recurso voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrente de atraso significativo de voo, sem assistência material, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua majoração quando o valor originalmente arbitrado for insuficiente para atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.728.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08/06/2018; STJ, REsp n. 797.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29/05/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028224-83.2023.8.08.0024

APELANTES: VINICIUS CESAR DIAS DE CASTRO E OUTRO

APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VINICIUS CESAR DIAS DE CASTRO
e
MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA CASTRO
contra a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara
Cível de Vitória
,
que, nos autos da
ação
de indenização por danos morais
por el
e
s
ajuizada em face d
e

GOL LINHAS AÉREAS S/A
, julgou
procedente a pretensão autoral,
para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), divididos em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, corrigidos a partir da data do édito sentencial e juros de mora do trânsito em julgado.

O comando sentencial condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões (ID
nº

8814981
),
o
s recorrentes
aduz
em
, em síntese, que,
diante das circunstâncias que envolve o caso concreto, o
quantum
indenizatório a título de danos morais deve ser majorado.

Em sede de contrarrazões (ID nº
8815185
1),

o
apelad
o
pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que
o
s autor
e
s manejaram
“ação
de indenização por danos morais”
em face do réu,
alegando, em síntese, terem adquirido passagens aéreas para o trecho Vitória (VIX) x Salvador (SSA) x Goiânia (GYN).

No entanto, afirmam
que
foi cancelado o voo com destino a Salvador, sendo que eles foram realocados para um novo voo apenas no dia seguinte, gerando mais de 9 (nove) horas de atraso,
sendo que
não receberam qualquer assistência material da requerida.

B
asicamente diante de tais fatos, r
equerem a condenação do requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, para cada um do
s
requerentes.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão autoral
na forma acima mencionada.

Irresignad
o
s,
o
s autor
e
s interpuseram o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente
, imperioso consignar que a questão em estudo se subsume às normas consumeristas, porquanto
o

requerid
o
figura como fornecedora do serviço de transporte aéreo, ao passo que
o
s autor
e
s amoldam-se ao conceito de consumidores.

Destaco, ainda, que, diante da inexistência de apelo por parte da empresa requerida, restou
caracterizada a sua falha na prestação do serviço, de modo que a controvérsia cinge-se apenas em apurar se o atraso no voo d
o
s requerentes gera, ou não, a
majoração da
indenização por danos morais.

Como se sabe, a estipulação do valor da indenização a título de danos morais de
ve considerar sua tríplice função: a compensatória, a fim de mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato lesivo e; a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.

Sérgio Cavalieri Filho, ao tecer considerações acerca do arbitramento do dano moral, assim pontifica:

"Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes". (in Programa de Responsabilidade Civil. 9a Edição. São Paulo: Atlas, 2010. Pág. 98)

Sopesando as particularidades do caso em apreço, entendo justa a majoração da indenização para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais),
para cada autor,
sobretudo em atenção à condição financeira das partes e a gravidade do dano perpetrado.

Ora, a
conduta d
a

empresa requerida
em cancelar a viagem que estava programada para o dia 06/01/2023, saindo de Vitória, às 23:h40min, com destino a Salvador, na qual os apelantes, logo em seguida, às 02h40min, embarcariam para o seu destino final (Goiânia/GO),
realocando-os e
m um voo previsto para embarque somente no dia seguinte, ocasionado o atraso de mais de
9 (nove) horas em relação ao programado, ainda mais por se tratarem de pessoas idosas, induzem à conclusão,
a meu sentir,
que o
quantum
indenizatório deve ser majorado.

A
título de exemplo, cito os seguintes julgados extraídos da jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Contrato de transporte aéreo. Apelada que não recorre e reconhece o direito da apelante à indenização mediante depósito do valor da condenação. Coisa julgada.
Prestação de serviço. Cancelamento de voo. Atraso de voo por cerca de 8 horas. Dano moral. Indenização fixada em R$ 2.000,00. Indenização majorada para R$ 4.000,00. [...] Recurso provido em parte
. (TJSP; AC 1013640-43.2023.8.26.0068; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; DJ 19.4.2024 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA [...] Voo de Rio Branco para Manaus. Cancelamento de voo por necessidade de manutenção na aeronave.
Passageiro realocado em novo voo no dia seguinte. Atraso de 8 horas para chegar ao destino contratado. Falha na prestação de serviço. Falta de assistência material de alimentação e hospedagem
. Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano moral configurado. Indenização devida.
Quantum arbitrado em R$ 4.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada
.[...] (TJSP; AC 1018391-74.2023.8.26.0003; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hélio Nogueira; DJ 2.4.2024 – destaquei).

[...] AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS DOMÉSTICOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. Pedido de alteração do termo inicial da correção monetária para a data do arbitramento. Falta de interesse recursal. Sentença que decidiu nestes termos. Recurso (1), da ré, conhecido apenas em parte.
2. Atraso e cancelamento de voos. Chegada ao destino final cerca de 8 (oito) horas depois do horário inicialmente programado. [...] Quantum indenizatório. Pedidos de minoração e da majoração da indenização. Não acolhimento. Sentença que observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade ao fixar a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Quantia que atende à tríplice função da indenização e está de acordo com o entendimento jurisprudencial desta câmara.
[...] (TJPR; ApCiv 0001213-04.2020.8.16.0104; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; DJ 8.8.2022 - destaquei).

Ademais,
já não bastasse o desgaste pelo transtorno,
não restou comprovado pelo apel
ado que tenha prestado aos recorrentes, pessoas idosas, qualquer tipo de assistência material,
de modo que a tela sistêmica apresentado
apenas
em sede de contrarrazões, sem qualquer outro elemento de prova, é insuficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço.

Sobre o tema, inclusive, cito os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – REALOCAÇÃO DE VOO 2 MESES APÓS O PERÍODO CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, o qual é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020862-80.2023.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Irresignação da companhia aérea. Cancelamento de voo em razão do remanejamento da malha aérea. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Chegada ao destino com 6 horas de atraso. Falha na prestação do serviço. Alegação de que houvera comunicação prévia à autora. Ausência de provas neste sentido.
Telas sistêmicas que mostram-se insuficientes para elidir a responsabilidade civil da apelante.
Dano moral caracterizado. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$ 7.000,00 que se revela razoável e proporcional. Parte autora que viajava com seus dois filhos menores. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10175412320238260002 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 10/07/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024)

Enfim
, tenho por adequado promover a
majoração
da condenação para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) por pessoa, quantia suficiente para reparar os danos sofridos, cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica das ofensoras, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.

Por fim, destaco que o
juízo de origem obrou em equívoco ao fixar como termo inicial de incidência dos juros o trânsito em julgado, quando deveria ter pontuado como tal a data da citação, já que contratual a espécie de responsabilização incidente na espécie (STJ, REsp n. 1.728.068/SP, publicado em 8/6/2018; REsp n. 797.836/MG, publicado em 29/5/2006).

Nesse diapasão, cabe destacar que
“os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública”
(STJ, AgRg no REsp 1394554/SC, publicado em 21/09/2015; conferir também AgInt no AREsp 1039441/MG, publicado em 19/04/2017), de
modo que
sua alteração não decorre
reformatio in pejus
, mesmo se em termos diversos daqueles devolvidos em recurso voluntário.

Ante o exposto,

conheço
e

dou-
lhe
provimento
ao recurso interposto por
VINICIUS CESAR DIAS DE CASTRO
e
MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA CASTRO
,
para
reformar parcialmente a r. sentença recorrida e majorar a indenização por danos morais
para
o
valor de R$
4
.000,00

(
quatro
mil reais),
para cada
requerente
, a serem
atualizados
com juros de mora desde a citação e correção monetária deste arbitramento.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.